Tribunal: TJMT
Processo: 0001527-22.2015.8.11.0020
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001527-22.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEVERLAN CESAR DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 201.711.451-00 (APELANTE), RUBENS HARUMY KAMOI - CPF: 875.879.638-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DOS VOTOS DA 2a (DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), DO 3o E 4o VOGAL

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICO - ISS – SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRATICADOS PELOS INTERINOS – NÃO INCIDÊNCIA - IMUNIDADE RECIPROCA - RECURSO PROVIDO.

1- A incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza é autorizada apenas em relação aos serviços notariais administrados por titular investido em serventia extrajudicial por meio de concurso público, consoante a regra do artigo 236, § 3o, da CF. Já o interino, dada a ilegitimidade da sua investidura, responde pela respectiva serventia apenas de maneira precária e sempre em confiança ao Poder Público delegante até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, tudo em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos administrados.

2- A partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco municipal proceder à exação do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cleverlan César de Oliveira Machado, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal n. 1527-22.2015.811.0020 (Código n. 64159), julgou improcedentes os pedidos postulados na inicial.

Alega o Recorrente que, desde a decisão do então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, em 2010, que diferenciou o responsável titular dos substitutos nas serventias extrajudiciais, prevendo que estes últimos devam integrar a folha salarial do Poder Judiciário, bem como afastou a obtenção de lucro, é que os valores, referentes às receitas e despesas dos Cartórios, devem ser repassados ao Estado.

Nessa quadra, o Apelante defende que o Preposto Interino não é titular das atividades notariais, logo, não pode ser considerado contribuinte do ISSQN, porque, de acordo com o artigo 5
o
, da Lei Complementar n. 116/2003, é dever apenas daquele que é prestador de serviços.

Alega que naquela condição é o Estado que presta os serviços, razão pela qual, não pode ser compelido ao pagamento do mencionado imposto e nem pode ser exigido do Estado, em razão da imunidade recíproca, disposta no artigo 150, inciso VI,
a,
da Constituição Federal.

Feitas essas considerações, o Apelante requer o provimento do Apelo, para que seja reconhecida a inexistência da relação jurídica entre as partes, quanto à obrigação de pagamento do ISSQN, tendo em vista que a receita auferida pela Serventia, em que é substituto, é repassada ao Estado de Mato Grosso.

O Município de Alto Araguaia apresentou as contrarrazões, postulando o desprovimento do Recurso interposto e a manutenção do ato sentencial (id n. 14164462).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, absteve-se de emitir opinião (id n. 15325467).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o Autor exerce a função de Registrador, junto ao 1
o
Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Alto Araguaia, desde 19 de junho de 2006, e está sob cobrança ao pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, conforme o Provimento n. 21/2015, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Mato Grosso, que alterou as Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Extrajudicial.

Entrementes, afirma que, em 09 de julho de 2010, o então Corregedor Nacional de Justiça, Exmo. Ministro Gilson Dipp, distinguiu os designados, como é o seu caso, dos titulares, em que os primeiros possuem remuneração de verba de natureza salarial, nos limites praticados aos servidores públicos em geral, razão pela qual, está incluso na folha de pagamento da serventia.

Posto isso, ajuizou a presente ação, objetivando ser declarada a não incidência do ISSQN, sobre as atividades notariais e de registros praticadas pelos interinos, e, no seu caso, desde julho de 2010, porque não pode ser considerado sujeito passivo do imposto, uma vez que é designado pelo Estado para exercer as funções de cartório e não mais lucra com a atividade, como os titulares.

Liminarmente, requer seja suspensa a aplicação do Provimento n. 21/2015, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. No mérito, a declaração de inexistência de relação jurídica tributária com o Município de Alto Araguaia.

Distribuída a ação, o Douto Juízo, antes de proferir a decisão, quanto ao pedido de liminar, determinou a manifestação da Procuradoria Municipal, que requereu o indeferimento da tutela (id n. 14163966).

Contra essa decisão, recorreu o Autor, interpondo o Agravo de Instrumento n. 17707/2015, que, julgado por esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso e manteve o ato indeferitório da liminar.

Apresentada a Contestação (id n. 14163984) e a Impugnação (id n. 14163990), ambas as partes manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide (id n. 14163994).

Sobreveio a sentença, que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ao fundamento de que as receitas decorrentes dos serviços notariais prestados por unidade cartorária não estão imunes, conforme previsto no artigo 150, §3
o
, da CRF.

Recorre a parte Requerente, pugnando pela retificação do ato sentencial, para que seja reconhecida a inexistência do seu dever de pagamento do ISSQN.

No entender do Apelante, após a decisão do Ministro Gilson Dipp, à época Corregedor Nacional de Justiça, em 09 de julho de 2010, quando houve diferenciação dos titulares e interinos, prestadores de serviços notariais, veio a integrar a folha de pagamento do Poder Judiciário; portanto, a partir dessa data, os notários e registradores interinos não possuem mais intuito lucrativo em sua atividade, norma declarada constitucional pelo STF. Assim sendo, não deve ser cobrado pelo pagamento do mencionado imposto.

De início, registro que não mais existirem dúvidas quanto à incidência do ISSQN sobre a atividade notarial, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3089, decidiu pela constitucionalidade da cobrança sobre o serviço notarial e registral, e, por ocasião do julgamento do RE 756.915, definiu a inaplicabilidade da imunidade recíproca a essa hipótese.

Segundo a referida decisão do STF, na Ação de Declaratória de Inconstitucionalidade, a atividade notarial, cartorial e de registros é tributável, porque, ainda que exercida por delegação, tem caráter lucrativo.

O Provimento n. 45/2015, do CCJ, no artigo 13, inciso I, prevê:

I - Os responsáveis interinamente por delegações vagas de notas e de registro lançarão no Livro Diário Auxiliar o valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal que depositarem a disposição do Tribunal de Justiça correspondente, indicando a data do depósito e a conta em que realizado, observadas as normas editas para esse depósito pelo respectivo Tribunal.

Entrementes, é certo que, mesmo após aquelas definições, persistiu a celeuma quanto ao cabimento da cobrança de ISSQN daqueles que respondem, temporária e precariamente, pela atividade; os interinos.

Sabe-se que a dúvida se assenta no fato de, durante a vacância, a serventia retornar ao Poder Judiciário, que designa o
interino
como uma espécie de preposto, e, em especial, porque, exatamente por aquela condição de não efetivo, por aprovação em concurso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 30180, definir pela limitação remuneratória dos titulares interinos.

Assim, tendo em vista a devolução do excedente arrecadado pelas serventias vagas, ao Poder Judiciário, defende-se a não incidência do ISSQN sobre o serviço registral e notarial, durante a sua vacância.

De todo o modo, conforme foi consignado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 177070/2015, tanto a ADI n. 3089/DF, quanto o Provimento n. 45/2015, não diferem as obrigações relativas ao notário e ao registrador, regularmente provido, daquelas relativas ao responsável interino do Serviço Extrajudicial de Notas e Registros Públicos, uma vez que não se afasta o caráter privado dos serviços ali prestados. Até por isso, é que não se aplica a imunidade tributária no caso em apreço, porque é prerrogativa imediata de entidades políticas federativas e não de particulares.

Em recente decisão do Agravo de Instrumento n. 1009093-60.2018.8.11.0000, proferi Voto Vista, no sentido de reconhecer que o Interino não deve ser responsabilizado pelo pagamento do referido imposto, inclusive porque o Tribunal de Mato Grosso editou Provimento neste sentido, conforme irei anotar; no entanto, naquele caso concreto, o conjunto probatório juntado pelo Autor demonstra que houve o repasse ao Estado dos valores que excediam o seu salário.

Voltando os olhos aos autos vê-se que o Apelante assumiu a função de Oficial Substituto do Cartório do 1
o
Ofício da Comarca de Alto Araguaia, em 19/06/2006, após o falecimento do titular, Sr. Modesto Machado, quando passou a responder, portanto, pela serventia até que o provimento por concurso público.

Ocorre que, neste caso, não há comprovação de que desde 09/07/2010 até a presente data, o Apelante repassou a diferença da arrecadação da serventia e do seu teto remuneratório ao Funajuris. Sequer junta cópias das folhas de pagamento do seu salário, que comprovem a sua remuneração pelo Tribunal de Justiça.

Por fim, destaco que, embora recente previsão, a fim de sedimentar na questão, este Tribunal de Justiça, atualizando a sua CNGC, mediante o Provimento n. 40/2019, aclarou a matéria, estabelecendo distinção entre as responsabilidades do titular efetivo daquelas atinentes ao titular interno. Veja-se:

Art. 17. Aos Juízes-Diretores do Foro incumbe a fiel fiscalização do recolhimento das obrigações impostas
ao responsável titular das serventias extrajudiciais de sua comarca,
referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris,
ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN,
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição da Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, mediante acesso virtual ao Sistema Gestão Integrada do foro Extrajudicial e Judicial – GIF.
(NR) (Negritei)

Art. 17-A. Aos Juízes-Diretores do Foro incumbe a fiel fiscalização do recolhimento das obrigações impostas
ao responsável interino das serventias extrajudiciais de sua comarca,
referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição da Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, mediante acesso virtual ao Sistema Gestão Integrada de Foro Extrajudicial e Judicial – GIF.
(NR) (Negritei)

Art. 19.
Ao responsável titular pelas serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso
incumbe inserir no Sistema Gestão Integrada de Foro Extrajudicial e Judicial – GIF, mensalmente e tempestivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os comprovantes dos recolhimentos obrigatórios referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris,
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição de Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou os recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, referentes ao mês anterior.
(NR) (Negritei)

Art. 19-A.
Ao responsável interino pelas serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso
incumbe inserir no Sistema Gestão Integrada de Foro Extrajudicial e Judicial – GIF, mensalmente e tempestivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os comprovantes dos recolhimentos obrigatórios referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição da Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou os recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, referentes ao mês anterior.
(NR) (Negritei)

Feitos esses apontamentos, e, considerando a inexistência de provas que corroborem o cumprimento do determinado por lei, e respaldem o direito alegado pelo Apelante, entendo que a sentença não merece ser modificada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Cleverlan César de Oliveira Machado.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Recurso de Apelação Cível no 1527-22.2018.8.11.0020 - PJE - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Relator: Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal

V O T O-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2oVOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Cleverlan César de Oliveira Machado
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal n. 1527-22.2015.811.0020 (Código n. 64159), ajuizada contra o
Município de Alto Araguaia,
julgou improcedentes os pedidos postulados na inicial.

Extrai-se dos autos que o Apelante propôs a ação retro mencionada, alegando, em síntese, que exerce atualmente, a função de registrador interno junto ao 1° Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Alto Araguaia – MT.

Alega que, em 2010, o então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp diferenciou o responsável titular dos substitutos nas serventias extrajudiciais, prevendo que estes últimos devam integrar a folha salarial do Poder Judiciário, bem como afastou a obtenção de lucro, é que os valores, referentes às receitas e despesas dos Cartórios, devem ser repassados ao Estado.

Sustenta que a CNGC/MT editou o Provimento no 21/2015 que obriga os notários e registrados deste Estado, quando devido, a promover o envio de comprovante de recolhimento do ISS referente à suas atividades ao seu Juiz Corregedor.

Aduz que, por ser preposto interino
não é titular das atividades notariais, mas, sim o Estado, não podendo o Município exigir imposto sobre o serviço exercido pelo Poder Judiciário diante da imunidade reciproca, prevista constitucionalmente, tampouco sobre a prestação de serviços em relação de emprego.

Dessa forma, requer a concessão de liminar
para que seja suspensa a aplicação do Provimento n. 21/2015, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e, no mérito,
a declaração de inexistência de relação jurídica tributária com o Município de Alto Araguaia.

A liminar foi indeferida, oportunidade em que o Requerente interpôs recurso de Agravo de Instrumento n. 17707/2015, que, julgado por esta Câmara, à unanimidade, foi desprovido.

Ao proferir sentença, o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ao fundamento de que as receitas decorrentes dos serviços notariais prestados por unidade cartorária não estão imunes, conforme previsto no artigo 150, §3o, da CRF.

Irresignado, insurge-se a parte Requerente, pugnando pela retificação do ato sentencial, para que seja reconhecida a inexistência do seu dever de pagamento do ISSQN.

O eminente Relator negou provimento ao recurso, por entender que (...)
não há comprovação de que desde 09/07/2010 até a presente data, o Apelante repassou a diferença da arrecadação da serventia e do seu teto remuneratório ao Funajuris. Sequer junta cópias das folhas de pagamento do seu salário, que comprovem a sua remuneração pelo Tribunal de Justiça.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, pedindo vênia desde já, para discordar.

Isso porque, o fato de não haver a comprovação afirmada pelo douto Relator, não altera o entendimento de que, à luz do comando compreendido no art. 150, VI,
a
, da CF (regra da imunidade recíproca), bem como os artigos 17, 17-A e 19 e 19-A da CNGC/MT, a partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco municipal proceder à exação do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços.

De acordo com o art. 236, da Constituição Federal, os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, tanto é que a titularidade da serventia extrajudicial é concedida a quem tenha se submetido a concurso público, para que assuma os direitos, obrigações e responsabilidades pelo serviço, cujo ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos.

Assim, havendo o preenchimento da titularidade, o delegatário tem o poder de gestão sobre a serventia, dada a sua feição de gerenciamento privado recebendo como remuneração o valor arrecadado a título de emolumentos, excluídas apenas as parcelas referentes ao Fundo Especial de Compensação e ao Fundo Especial de Fiscalização do Poder Judiciário.

Por outro lado, ocorrendo a vacância da serventia ou extinção da delegação, nos termos do art. 39 da Lei Federal n. 8.935/94, o Poder Judiciário, responsável pela fiscalização, declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo (interino) para responder pelo expediente que atuará como preposto do poder público, com vistas à continuidade da prestação do serviço público (art. 39, § 2o, Lei n. 8.935/94) até a posse de novo titular por concurso de provimento ou remoção. O interino desempenhará as mesmas atribuições do titular, mas com a diferença de fazê-lo em caráter provisório.

Com a vacância de serventia extrajudicial, a titularidade dos serviços notariais e registrais é transferida automaticamente ao Poder Judiciário, que é o responsável pela fiscalização do serviço extrajudicial, conforme o § 1o do art. 3o da Res. no 80/2009, do Conselho Nacional de Justiça, c/c o § 2o do art. 39 da Lei no 8.935/94.

No caso do interventor, ao contrário da interinidade, a serventia continua provida, mas o seu titular fica afastado provisoriamente de suas funções (§ 1o do art. 35 c/c o caput do art. 36, ambos da Lei no 8.935/94), portanto, não há devolução da delegação ao Poder Judiciário.

Conforme relatado pelo Recorrente, ele exerce atualmente, a função de registrador interno junto ao 1° Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos desta Comarca de Alto Araguaia – MT.

A partir desse enfoque, há de ser analisado o cabimento da cobrança do ISSQN em relação às serventias em situação de vacância.

O Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade de imposto sobre serviço de qualquer natureza – ISSQN (ADI 3089) incidente na prestação do serviço público notarial e registral, previsto no art. 1o c/c o art. 7o, ambos da Lei Complementar no 116/2003, referente ao item 21 da Lista de serviços anexas àquela lei complementar, sob o argumento de que, mesmo sendo atividade delegada, é exercida em caráter privado, assim como ocorre em outros casos de concessão, como energia elétrica e telefonia.

Além disso, não se desconhece o RE 756.915, relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre o serviço de registros públicos, cartorários e notariais, submetido ao regime de repercussão geral:

Tributário. 2. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Incidência sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Constitucionalidade. 3. Imunidade recíproca. Inaplicabilidade. 4. Constitucionalidade da lei municipal. 5. Repercussão geral reconhecida. Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência.

(RE 756915 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 17/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 11-11-2013 PUBLIC 12-11-2013)

Por seu turno, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não se aplica à prestação de serviços de registros públicos cartorários e notariais a sistemática de recolhimento do ISS prevista no § do art. 9o do Dec.-lei n. 406/1968. A prestação de serviços notariais e de registro não é realizada sob a forma de trabalho pessoal do contribuinte-delegatário, razão pela qual não é adequada a aplicação de alíquotas fixas na cobrança do ISSQN:

TRIBUTÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. CARTÓRIOS, REGISTROS PÚBLICOS E NOTÁRIOS. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ALÍQUOTA FIXA OU VARIÁVEL. ART. 9°, § 1°, DO DECRETO-LEI 406/1968. INAPLICABILIDADE.

1. Consoante jurisprudência consolidada do STJ, não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9°, § 1o, do Decreto-Lei 406/1968 (AgRg no AREsp 393.257/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/9/2015; AgRg no AREsp 434.355/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1°/9/2014; EDcl no AREsp 431.800/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/3/2014).

2. Recurso Especial não provido.

(REsp 1660423/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017)

Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência quanto a incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN) sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos titulares de serventias extrajudiciais, bem como sobre os atos praticados por interventores, os quais atuam como substitutos tributários dos titulares afastados da serventia (art. 134, inciso III, do Código Tributário Nacional).

Não obstante, inexiste decisão pacificada no que diz respeito à incidência do ISSQN no caso das serventias sob interinidade, o que motiva a pertinência do entendimento ora formulado, o qual ao final ficará demonstrado.

Inicialmente, parte-se do pressuposto de que a serventia vaga é devolvida ao Poder Judiciário, a quem incumbe sua gestão, por meio de um preposto, designado precária e temporariamente para responder por ela, enquanto esta não é provida por novo concurso público.

O Supremo Tribunal Federal decidiu nesse sentido, vejamos:

EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia extrajudicial. Provimento originário sem prévia aprovação em concurso público. Submissão da remuneração do responsável interino pela serventia extrajudicial ao teto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. Autoaplicabilidade do art. 236, § 3o, da CF/88. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso aos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. 2.
O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve-se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei no 8.935/1994).
Precedente: MS no 29.192/DF, Relator o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/14. 3. Agravo regimental não provido. (MS 30180 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2014 PUBLIC 21-11-2014). [Destaquei]

Assim, como a titularidade da serventia extrajudicial vaga é transferida ao Poder Judiciário, certo é que o interino não tem o direito a perceber a totalidade dos emolumentos, sendo remunerado pelo seu trabalho com a renda da arrecadação da serventia, mas até o máximo do teto remuneratório, que corresponde a 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do subsídio mensal em espécie dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Essa disciplina, aliás, levou a Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso a baixar o Provimento no 40, de 25 de setembro de 2019, a fim de estabelecer a inexigibilidade do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) sobre as receitas auferidas pelas receitas vagas sob a designação de interinos, em virtude da imunidade tributária recíproca prevista pelo ar. 150, VI, “a”, da CF, mediante alteração dos artigos 17 e 19, bem como acréscimo dos artigos 17-A e 19-A, para diferenciar as obrigações impostas ao responsável titular e ao interino das serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 17. Aos Juízes-Diretores do Foro incumbe a fiel fiscalização do recolhimento das obrigações impostas
ao responsável titular das serventias extrajudiciais de sua comarca
, referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris,
ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN,
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição da Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, mediante acesso virtual ao Sistema Gestão Integrada do foro Extrajudicial e Judicial – GIF. (NR) (Negritei)

Art. 17-A. Aos Juízes-Diretores do Foro incumbe a fiel fiscalização do recolhimento das obrigações impostas
ao responsável interino das serventias extrajudiciais de sua comarca
, referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição da Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, mediante acesso virtual ao Sistema Gestão Integrada de Foro Extrajudicial e Judicial – GIF. (NR) (Negritei)

Art.
19. Ao responsável titular pelas serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso
incumbe inserir no Sistema Gestão Integrada de Foro Extrajudicial e Judicial – GIF, mensalmente e tempestivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os comprovantes dos recolhimentos obrigatórios referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris,
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição de Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou os recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, referentes ao mês anterior. (NR) (Negritei)

Art. 19-A.
Ao responsável interino pelas serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso
incumbe inserir no Sistema Gestão Integrada de Foro Extrajudicial e Judicial – GIF, mensalmente e tempestivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os comprovantes dos recolhimentos obrigatórios referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição da Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou os recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, referentes ao mês anterior. (NR) (Negritei)

No caso, a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza é autorizada apenas em relação aos serviços notariais administrados por titular investido em serventia extrajudicial por meio de concurso público, consoante a regra do artigo 236, § 3o, da CF. Já o interino, dada a ilegitimidade da sua investidura, responde pela respectiva serventia apenas de maneira precária e sempre em confiança ao Poder Público delegante até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, tudo em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos administrados.

Nesse sentido, a partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco municipal proceder à exação do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços.

Diante do exposto, com base nos princípios constitucionais da legalidade e da imunidade recíproca, peço vênia ao eminente Relator para
DAR provimento
ao recurso e reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao pagamento do ISSQN.

É como voto.

V O T O V O G A I S

Extrai-se dos autos que o Apelante
CLEVERLAN CESAR DE OLIVEIRA MACHADO
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c.c. Anulatória de Débito Fiscal c/c com Pedido de Tutela Antecipada n. 1527-22.2015.811.0020, 64159 em face d
o
MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA
, em razão da cobrança de ISSQN relativo às receitas auferidas no
1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos.

Arguiu que a cobrança do tributo é indevida pelos seguintes motivos:

·

Exerce a função de registrador junto ao 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos deste Município de forma
interina
e não como titular;

·

O
Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp,

em 09/06/2010, diferenciou o responsável titular dos substitutos nas serventias extrajudiciais, estabelecendo que estes últimos devam integrar a folha salarial do Poder Judiciário, bem como afastou a obtenção de lucro, é que os valores, referentes às receitas e despesas dos Cartórios, devem ser repassados ao Estado.

·

Por ser interino não pode obter os lucros do cartório, mas apenas uma verba de natureza salarial,
a qual que deve observar os limites praticados aos servidores públicos em geral (90,25% dos subsídios de Ministro do STF), sendo o valor remanescente depositado no Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris;

·

Por ser a sua remuneração considerada verba de natureza salarial, a obrigação do interino é recolher FGTS e INSS e não o imposto sobre serviço.

Requereu que fosse reconhecida, desde 07/2010, a
inexistência da relação jurídica entre as partes, quanto à obrigação de pagamento do ISSQN, tendo em vista que o lucro obtido pela Serventia, em que atua como Interino, é integralmente repassada ao Estado de Mato Grosso.

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, motivando a interposição do vertente recurso.

O eminente
Relator
DES. MARCIO VIDAL
,
votou no sentido de negar provimento ao recurso
, ao argumento que “
não há comprovação de que desde 09/07/2010 até a presente data, o Apelante repassou a diferença da arrecadação da serventia e do seu teto remuneratório ao Funajuris. Sequer junta cópias das folhas de pagamento do seu salário, que comprovem a sua remuneração pelo Tribunal de Justiça”.

A 1a Vogal,
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP acompanhou o voto do Desembargador Relator
.

A 2a Vogal,
Exma. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS votou no sentido de dar provimento ao recurso,
, arguindo em síntese, que não incide o ISSQN
sobre as atividades notariais e de registros praticadas pelos interinos
, pelos seguintes motivos:

01 - Depois da
decisão proferida em 09 de julho de 2010 pelo Ministro Gilson Dipp, à época Corregedor Nacional de Justiça, os interinos deixaram de ter o direito sobre a lucratividade do cartório e passaram a receber remuneração de natureza salarial, nos limites praticados aos servidores públicos em geral;

02 - independentemente de haver comprovação nos autos do recolhimento de INSS e FGTS e do repasse de todo o lucro referente aos serviços notariais para o Poder Judiciário por meio de deposito no
Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris, conforme entendimento jurisprudencial e Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, a remuneração recebida pelo
responsável interino das serventias extrajudiciais possui natureza salarial, devendo incidir sobre ela apenas o INSS e o FGTS;

03 - A serventia vaga é devolvida ao poder judiciário, de modo que, nesse caso, não pode ser cobrado o ISSQN
em virtude da imunidade tributária recíproca prevista pelo ar. 150, VI, “a”, da CF/88;

04 - A
incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza é autorizada apenas em relação aos serviços notariais administrados por titular investido em serventia extrajudicial por meio de concurso público, uma vez que eles exercem a atividade com a finalidade de obtenção de lucro.

O
3a Vogal,
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
,
acompanhou o voto Divergente da proferido pela
2a Vogal,
Exma. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos para apresentar voto relativo à técnica de julgamento.

Pois bem. Sabe-se que o ISSQN é um imposto incidente sobre o serviço de qualquer natureza, desenvolvido por pessoa física ou jurídica com a finalidade de obtenção de lucro, conforme previsto na Lei Complementar n.o 116/2003, como cito:

“Art. 1
o
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

[...]

§ 3
o
O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.

Consigna-se que os
serviços de registros públicos, cartorários e notariais estão previstos no ítem 2.1 da
Lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003, in verbis:

“
Lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003.

[...]

21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. [...]”.

Com efeito, nos termos da citada legislação o serviço desempenhado no cartório estão previstos como fato gerador do ISSQN previsto na Lei Complementar n.o 116/2003.

No entanto, para resolução da controvérsia posta a apreciação na presente demanda, se mostra necessários analisar quem é o sujeito passivo da obrigação tributária.

No caso dos cartórios, o artigo 236 da Lei Maior prevê que
“o
s serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público
” à uma pessoa física.

Já o
parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal estabelece que
“o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos”
, ou seja, a titularidade da serventia extrajudicial é concedida para a pessoa física que tenha se submetido a concurso público, conseguido aprovação e tenha sido nomeada.

Com efeito, em regra, o responsável pelos serviços notariais é uma pessoa física titular concursada, que, diante da delegação dos serviços cartorários pelo Poder Público, passa a ser diretamente responsável pelos direitos e obrigações relacionadas ao desempenho de sua função.

Ressalta-se que,
o cartório é desprovido de personalidade jurídica, motivo pelo qual
, diante da delegação da serventia a uma pessoa física concursada,
as responsabilidades/obrigações relativas à atividade é vinculada à pessoa do tabelião titular
.

Nesse sentido:

“[...]
1. O cartório não tem personalidade jurídica e nem judiciária. É empresa. A responsabilidade é do tabelião, pessoa física, porque delegatário é ele e não o cartório. O cartório, como já dito, é mera empresa cujo titular é o notário/registrador
. [...]”.
(TJRJ - 0043224-90.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO - Julgamento: 07/11/2017 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. CARTÓRIO DE PROTESTOS. DESPESAS LANÇADAS SEM A RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. INCLUSÕES DE DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE.
-
Não obstante estejam inscritos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, os cartórios são desprovidos de personalidade jurídica própria, razão pela qual a incidência do Imposto de Renda se projeta para a pessoa do seu titular
, conforme estabelece o Ato Declaratório Normativo Coordenador do Sistema de Tributação no 08/81. - Ausência de ilegalidade da autuação perpetrada pelo Fisco, que restou consubstanciada na lavratura de auto de infração, associado ao Processo Administrativo no 10480.010474/2001-57 concernente aos seguintes fatos, atribuídos ao contribuinte: a) dedução da base de cálculo pleiteada indevidamente (carnê-leão); b) despesas de livro Caixa deduzidas indevidamente; c) falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão. [...]”.
(TRF da 5a Região, Apelação Cível no 404047/PE, Processo no 2005.83.00.016280-0, Relator Cesar Carvalho (Substituto), Julgamento em 03/07/2008, Acórdão da 1a Turma, Fonte Diário da Justiça de 29/08/2008, p. 585, no 167, Ano de 2008)

Destarte, nos casos em que os serviços notariais são desempenhados pelo titular concursado, ele se torna o sujeito passivo da relação jurídico tributaria que teve como fato gerador a prestação dos serviços notariais e registrais.

Registra-se que
na hipóteses em que as atividades cartorárias são delegadas ao tabelião titular
, o STF, ao julgar a ADI no 3089, reconheceu a constitucionalidade da cobrança de ISSQN sobre os serviços notariais e de registros públicos, previsto na Lei Complementar n.o 116/2003, sob o fundamento que o tabelião titular exerce a atividade delegada com o intuito de obter lucro,
in verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2o e 3o da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados.
As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com
intuito lucrativo
invoca a exceção prevista no art. 150, § 3o da Constituição
. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva.
A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados
. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente”.
(STF - ADI 3089, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-02 PP-00265 RTJ VOL-00209-01 PP-00069 LEXSTF v. 30, n. 357, 2008, p. 25-58).

Com efeito, com o julgamento da ADI 3089 foi reconhecida pela Suprema Corte a constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais exercidas pelo tabelião titular, sendo que, nesse caso, o sujeito passivo do tributo, é a pessoa física do notário titular (CPF), que exerce a função com objetivo de lucro, pois a titularidade da serventia foi delegada pelo Poder Público à Pessoa Física do serventuário concursado, bem como pelo fato do Cartório não possuir personalidade jurídica.

No entanto, quando ocorre a
vacância da serventia por
algum motivo, ou seja, o cartório fica sem um tabelião titular concursado,
essa serventia é devolvida ao Poder Público, a quem incumbe sua gestão, por meio de um preposto (responsável interino), designado de forma precária e temporariamente para responder pela serventia, até que o cargo seja ocupado posteriormente por um titular aprovado em concurso, conforme prevê o artigo 39,
§ 2o
da Lei 8.935/94, como cito:

“Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por:

I - morte;

II - aposentadoria facultativa;

III - invalidez;

IV - renúncia;

V - perda, nos termos do art. 35.

VI - descumprimento, comprovado, da gratuidade estabelecida na
Lei n
o
9.534, de 10 de dezembro de 1997
.

§ 1o Dar-se-á aposentadoria facultativa ou por invalidez nos termos da legislação previdenciária federal.

§ 2o Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso”.

Nessa hipótese (quando a serventia é devolvida ao Poder Judiciário), as receitas, despesas e resultado oriundos dos serviços cartorários ficam vinculados diretamente ao Poder Judiciário Estadual, atuando o interino apenas como um preposto do Poder Público, ou seja, ele
age seguindo o interesse direto do Estado como um funcionário
, pois não reveste da
delegação a que está sujeita o titular notário.

E, para fortalecer esse fundamento
, na data de
09/06/2010, o Ministro Gilson Dipp, à época Corregedor Nacional de Justiça, decidiu que os notários e registradores interinos devem integrar a folha de pagamento do Poder Judiciário, recebendo remuneração que deve observar os limites do servidor geral, afastando a possibilidade de auferem os lucros oriundos dos serviços notariais, como acontece com os titulares, como cito:

“6.1 O interino responsável pelos trabalhos da serventia que não está classificada dentre as regularmente providas (interino que não se confunde com o notário ou com o registrador que recebe delegação estatal e que não é servidor público, cf, ADI 2602-MG)
é um preposto do Estado delegante, e, como tal, não pode apropriar-se da receita de um serviço público cuja delegação reverteu para o Estado e com o Estado permanecerá até que nova delegação seja efetivada.

[...]

6.3
Nenhum responsável por serviço extrajudicial que não esteja classificado dentre os regularmente providos poderá obter remuneração máxima superior a 90,25% dos subsídios dos Srs. Ministros do Supremo Tribunal Federal, em respeito ao artigo 37, XI, da Constituição Federal
. [...]”.

Posteriormente foi editado o Provimento n. 45/2015, do CCJ, da seguinte forma:

“Artigo 13 [...]

I - Os responsáveis interinamente por delegações vagas de notas e de registro
lançarão no Livro Diário Auxiliar o valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal que depositarem a disposição do Tribunal de Justiça correspondente
, indicando a data do depósito e a conta em que realizado, observadas as normas editas para esse depósito pelo respectivo Tribunal”.

No mesmo sentido já vinha decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

“Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia extrajudicial. Provimento originário sem prévia aprovação em concurso público. Submissão da remuneração do responsável interino pela serventia extrajudicial ao teto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. Autoaplicabilidade do art. 236, § 3o, da CF/88. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso aos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. 2.
O titular interino
não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; a
ge, em verdade, como preposto do Poder Público
e, nessa condição,
deve-se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei no 8.935/1994)
.
Precedente: MS no 29.192/DF, Relator o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/14. 3. Agravo regimental não provido”.
(SSTJ - MS 30180 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2014 PUBLIC 21-11-2014). [Destaquei]

Com efeito, depois da decisão proferida em 09/06/2010 pelo Corregedor Nacional de Justiça, os
responsáveis interinos das serventias extrajudiciais deixaram de ter direito aos lucros dos cartórios em que estão atuando como preposto e passaram a ser remunerado em valor que não pode exceder a
90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal, verba essa que passou a ter natureza salarial,
devendo incidir sobre ela apenas o INSS e o FGTS.

Visando sedimentar a questão, a Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, por meio do Provimento no 40, de 25 de setembro de 2019, atualizou a sua CNGC, estabelecendo distinção entre as responsabilidades do titular efetivo daquelas atinentes ao titular interno da seguinte forma:

“Art. 17. Aos Juízes-Diretores do Foro incumbe a fiel fiscalização do recolhimento das obrigações impostas
ao responsável titular das serventias extrajudiciais de sua comarca
, referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris,
ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN,
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição da Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, mediante acesso virtual ao Sistema Gestão Integrada do foro Extrajudicial e Judicial – GIF. (NR) (Negritei)

Art. 17-A. Aos Juízes-Diretores do Foro incumbe a fiel fiscalização do recolhimento das obrigações impostas
ao responsável interino das serventias extrajudiciais de sua comarca
, referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição da Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, mediante acesso virtual ao Sistema Gestão Integrada de Foro Extrajudicial e Judicial – GIF. (NR) (Negritei)

Art.
19. Ao responsável titular pelas serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso
incumbe inserir no Sistema Gestão Integrada de Foro Extrajudicial e Judicial – GIF, mensalmente e tempestivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os comprovantes dos recolhimentos obrigatórios referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris,
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição de Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou os recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, referentes ao mês anterior. (NR) (Negritei)

Art. 19-A.
Ao responsável interino pelas serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso
incumbe inserir no Sistema Gestão Integrada de Foro Extrajudicial e Judicial – GIF, mensalmente e tempestivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os comprovantes dos recolhimentos obrigatórios referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição da Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou os recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, referentes ao mês anterior. (NR) (Negritei)

Posto isso, nos casos em que os serviços notariais são administrados por um responsável interino, que atua apenas como preposto do
Poder Público, sem a intenção de obter e levantar o lucro da serventia, não pode ele ser responsabilizado pessoalmente pela dívida tributária decorrente das atividades notariais, pois o serviço é prestado pelo próprio Estado na vacância do tabelião titular.

Frise que nessa situação, o fato gerador do imposto (ISSQN) é praticado pelo o próprio Estado, de modo que teria que ser ele o sujeito passivo da relação jurídico tributária, pois o cartório não possui personalidade jurídica e o interino não atua de forma delegada, e sim vinculada às vontades e interesses do Estado.

No entanto, conforme mencionado no voto divergente, apresentado pela
Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
não poderia o Município cobrar tributo o ISSQN de outro Ente
em virtude da imunidade tributária recíproca prevista pelo ar. 150, VI, “a”, da CF/88.

Além disso, registra-se q
ue o valor recebido pelo responsável interino pelo função desempenhada no cartório, conforme jurisprudência e legislações citadas alhures, possuem natureza salarial, incidindo sobre esse montante o
INSS e FGTS.

Destarte,
independentemente de haver comprovação nos autos do recolhimento de INSS e FGTS e do repasse do valor remanescente para o Tribunal de Justiça
, tal fato por si só não altera a forma que deve ser realizada a sua remuneração, a natureza salarial dos valores recebidos pelo
responsável interino pelo serviço realizado nas serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso, e nem tem o condão de modificar o sujeito passivo da relação jurídico tributária, motivo pelo qual deve ser afastada a cobrança do ISSQN .

Ressalta-se, ainda que,
a inserção do serventuário interino como sujeito passivo do ISSQN relativo ao serviço notarial implicaria, inclusive, em violação a regra matriz de incidência do tributo no que tange ao critério pessoal, pois colocaria um terceiro (preposto - serventuário interino) como sujeito passivo da relação tributária, sem que houvesse previsão legal para tanto.

Posto isso, tenho que o ISSQN deve incidir apenas em relação aos serviços notariais administrados por titular investido em serventia extrajudicial por meio de concurso público, conforme prevê o artigo 236, § 3o, da Lei Maior, o qual recebe a titularidade da serventia notarial por delegação do Poder Público, exerce a função com a finalidade de obtenção de lucro e tem o direito de levantar para si a integralidade do saldo remanescente em caixa após o pagamento das despesas do cartório.

Assim, os fundamentos apostos no recurso de apelação interposto por
CLEVERLAN CESAR DE OLIVEIRA MACHADO
merecem acolhimentos.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator
EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL
, para
acompanhar o
VOTO DIVERGENTE

proferido pela

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
,
no sentido de
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, afastando a incidência do ISSQN
sobre as atividades notariais e de registros praticadas como interino pelo recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021